Tribunal: STF
Processo: Rcl 63469
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por José Paulo Pereira Nascimento, contra sentença proferida pelo juízo da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do processo nº 1000855-07.2023.5.02.0088.



    Em suas razões, o reclamante alega que a referida decisão teria afastado a competência da justiça trabalhista e determinado a remessa dos autos à justiça comum, o que violaria a decisão dessa Suprema Corte na ADI 3395 e no tema 1143 da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque, segundo entende, a definição da competência não é estabelecida a partir de 



    “(...) simples ato formal de instituição do Plano de Cargos e Salários, por se tratar de medida unilateral da Empresa e que ficou vinculada – e obrigada a dar cumprimento nos termos da legislação trabalhista brasileira, centralmente a CLT. 



    Do contrário todos os temas serão alçados a competência jurídico-administrativa da Justiça Comum, já que em qualquer ilegalidade trabalhista haverá um ato e esse ato poderá ser utilizado como base para sustentar que a competência não é a do art. 114, I da CF. Isso atentaria contra a jurisdição da Justiça Federal Trabalhista e resultaria em uma aplicação ultra-petita e que transcende em absoluto os limites do tema 1.143 da Repercussão Geral”. (eDOC 1, ID: 726b1722, p. 4/5)



    Assim, como o vínculo entre as partes é celetista e a discussão da lide é sobre a ilegalidade praticada pela reclamada em afronta ao artigo 461 e parágrafos da CLT, defende que a competência é da justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista proposta contra a beneficiária.



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação para declarar a justiça do trabalho como competente para a apreciação da lide.



    Contestação da beneficiária no eDOC 16, ID: 01013c15, pugnando pela improcedência da reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGENTE PÚBLICO CELETISTA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE PLEITO ENVOLVENDO VERBAS DECORRENTES DA PROMOÇÃO PREVISTA EM PLANO DE CARREIRA. NÃO EXAURIDAS AS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 21, ID: 20453c08)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e a Sabesp/SP.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, foi admitida pela beneficiária, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que, após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a petição inicial da reclamação trabalhista possui os seguintes fundamentos: 



     



    ”A reclamada instituiu diversos Planos de Cargos e Salários (1991, 2002, 2010, 2012 e 2015). Em todos eles há um ponto em comum: nenhum prevê a progressão salarial pelo critério da antiguidade. 



    Ocorre que os PCC´s ao não estipularem a progressão no plano pelo critério de antiguidade (critério objetivo), mas apenas por merecimento (critério subjetivo), atentou contra o disposto no art. 461, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Não há nenhum dúvida de que os parágrafos 2º e 3º do art. 461 da CLT estabeleceram a obrigatoriedade de alternância dos critérios de antiguidade e merecimento, nas progressões salariais, de forma a garantir que pelo menos um deles tivesse caráter eminentemente objetivo. 



    Ao não aplicar o comando legal para a instituição dos Planos de Cargos e Salários o empregador não apenas descumpre a lei, mas prejudica os trabalhadores. Ora o plano deve observar as disposições legais em relação aos critérios de progressão dos empregados, uma vez que impõe-se a progressão na carreira pelos critérios de merecimento e antiguidade, alternada e obrigatoriamente. 



    A Portaria nº 2, de 25 de maio de 2006, do Ministério do Trabalho e Emprego (Doc. ), que disciplina os quadros de pessoal organizado em carreira (art. 3º) dispõe que:



    ‘Art. 3º Para fins de homologação, os quadros de carreira deverão conter os seguintes requisitos: 



    I - discriminação ocupacional de cada cargo, com denominação de carreiras e suas subdivisões; 



    II - critérios de promoção alternadamente ente por merecimento e antiguidade; 



    III - critérios de avaliação e desempate.



    Parágrafo único. Os critérios adotados pela empresa não podem restringir o acesso do empregado às promoções.’ Destaques nossos. 



    Com tais regras a reclamada não permitia que ocorressem as progressões devidas ao reclamante. 



    Merece destaque que o critério de antiguidade é objetivo. A ele não deve ser adicionado qualquer critério subjetivo – avaliação, autoavaliação, planos pessoais de desenvolvimento, notas dos superiores, etc. 



    Vejamos os distintos Planos: 



    Plano de Maturidade – 1991:



    (...)



    E assim se sucedeu nos planos de cargos e salários dos anos posteriores de abril de 2010 (doc. ) e adequação, bem como no novo PCC de 2012 e no Plano de Cargos e Salários e Avaliação de Competências e Desempenho de 2015 (Doc. ). Apenas para demonstrar como o tema é tratado usaremos o Plano de Cargos e Salários de 2015, que assim prevê como regra de progressão:



    (...)



    A questão já foi decidida de forma reiterada pelo C. TST, conforme ementas abaixo em ações com o mesmo conteúdo em face de uma reclamada que também integra a Administração Pública Indireta do Estado de São Paulo:



    (...)



    Assim, deveria a reclamante ter a progressão salarial por antiguidade a cada quatro anos, alternada de dois em dois anos com as progressões por merecimento no percentual estabelecido no PCS 2015:



    (...)



    Os diversos Plano de Cargos e Salários sempre foram definidos unilateralmente pela reclamada.



    Como se vê, a reclamada possui Plano de Cargos e Salários. Todavia, se tal Quadro de Carreira existe - efetivamente é praticado e reconhecido pela empresa - a reclamada está obrigada a cumpri-lo em todos os termos. 



    Não obstante a implantação dos referidos PCS, é fato que o reclamante NUNCA foi promovido horizontalmente pelo critério da antiguidade. Isto constitui afronta ao PCS (Plano de Cargos e Salários) da própria reclamada pela omissão da parte do empregador, segundo o que determina sua própria norma interna.



    (...)



    Nos planos de cargos e salários acostados aos autos, não existe nenhuma previsão de progressão objetiva em razão da antiguidade. Ao contrário, a progressão está condicionada a aprovação satisfatória em avaliação de desempenho funcional que obedece toda uma série de critérios estes também assinalados no Plano de Cargos e Salários.



    (...)



    Diante do exposto, requer a condenação da reclamada a proceder o correto reenquadramento da reclamante (promoção por antiguidade) nos Planos de Cargos (91 a 2015) a cada dois anos de trabalho desde quando o autor completou 5 anos de trabalho, devendo a reclamada pagar a reclamante as diferenças salariais, com reflexos em todas as verbas de natureza salarial, o que inclui os depósitos para o FGTS, 13º salário, férias, DSRs e feriados remunerados, horas extraordinárias eventualmente prestadas, bem como os reflexos das diferenças salariais no ATS (Adicional por Tempo de Serviço) e de ambos (diferenças e reflexo no ATS) nos 13º salários, férias acrescidas da gratificação, horas extras, DSR, PLR e FGTS, Aviso Prévio, Férias e terço constitucional, desde a data em que contrato de trabalho completou 5 anos de vigência, devendo a partir de então ter garantida sua progressão por antiguidade a cada dois anos de trabalho, até o nível máximo da carreira, pagando-lhe as diferenças salariais vencidas e vincendas decorrentes dos novos reenquadramentos. 



    OU, sucessivamente, que a condenação da reclamada a proceder o correto reenquadramento da reclamante (promoção por antiguidade) nos Planos de Cargos (91 a 2015) a cada quatro anos de trabalho desde quando o autor completou 5 anos de trabalho; devendo a reclamada pagar a reclamante as diferenças salariais, com reflexos em todas as verbas de natureza salarial (...)”. (eDOC 4, ID: bccd1a4f, p. 5)



    Conforme visto, o objetivo da reclamatória trabalhista é o correto reenquadramento do reclamante, de acordo com o critério de promoção por antiguidade, nos Planos de Cargos instituídos pela beneficiária entre 1991 e 2015. 



    Como bem exposto na decisão reclamada: 



    “No caso concreto, o reclamante pleiteia o pagamento de diferenças salariais em razão da promoção por antiguidade, alegando que o PCCS somente prevê progressão por merecimento, o que contraria o disposto no art. 461, parágrafos 2º e 3º da CLT. 



    Ainda se verifica que a parte autora é empregada pública a qual demanda diferenças salariais com fundamento em interpretação de norma de natureza administrativa (Plano de Cargos e Salários), o que evidencia a natureza jurídico-administrativa da pretensão deduzida em juízo.



    Logo, em face da ausência de prolação de sentença de mérito no presente caso, bem como em cumprimento à r. decisão proferida no julgamento do RE 1288440 pelo E. Supremo Tribunal Federal, conheço da preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito. 



    Encaminhem-se os autos à Justiça Comum, com as homenagens de estilo e as cautelas de praxe, na forma do art. 64, § 3º, do CPC/2015”. (eDOC 5, ID: f0de35be, p. 5)



    Assim, embora a relação jurídica empregatícia esteja regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a causa de pedir tem como fundamento normas constantes de ato administrativo.



    Consequentemente, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (progressão salarial prevista em norma administrativa), há de ser mantida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.



    Em situação semelhante à dos autos, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 61.258,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; ARE 1.373.220, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023; Rcl 63.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023 e Rcl 63.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2023.



    Portanto, inviável a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente